Tribunal: STF
Processo: MI 832
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito Constitucional. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. Fundamento na antiga redação do art. 40, § 4º, II. 4. Periculosidade não é inerente à atividade. Precedentes. Ausência de direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.